Tribunal: TJDFT
Processo: 0731698-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÕES DECENAL E TRIENAL. RECONHECIDAS. TEMA 1150 STJ. ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. “A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, [cujo] termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”, através de extrato bancário em que constate valor reduzido em cotejo com aquele que considera ser o devido, de acordo com a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1150.
2. Quanto ao pedido indenizatório por danos morais, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, pois se trata de “pretensão de reparação civil”, de acordo com o art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.